Tribunal: TJMT
Processo: 0012998-69.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0012998-69.2015.8.11.0041
RECORRENTE: HDI SEGUROS S.A.
RECORRIDA: DISBENOP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 52711965) interposto por HDI SEGUROS S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 49242973):
“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO. TRANSAÇÃO JUDICIAL ENTRE SEGURADO E VÍTIMA. FALTA DE ANUÊNCIA DA SEGURADORA NA TRANSAÇÃO. CONHECIMENTO DA SEGURADORA EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO FEITO AO TERCEIRO. POSTERIOR PAGAMENTO DA SEGURADORA A VÍTIMA. MÁ-FÉ DA VÍTIMA. BOA-FÉ DO SEGURADO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DO SEGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O segurado, no seguro de responsabilidade civil, não pode, em princípio, reconhecer sua responsabilidade, transigir ou confessar, judicial ou extrajudicialmente, sua culpa em favor do lesado a menos que haja prévio e expresso consentimento do ente segurador, pois, caso contrário, perderá o direito à garantia securitária, ficando pessoalmente obrigado perante o terceiro, sem direito do reembolso do que despender.
2. As normas jurídicas não devem ser interpretadas de forma isolada, mas sim de forma sistêmica, notadamente quanto aos negócios jurídicos que possuem como vetor principal de interpretação a boa-fé, consoante se depreende do artigo 422 do Código Civil.
3. “As normas jurídicas não são estanques, ao revés, sofrem influências mútuas, pelo que a melhor interpretação do parágrafo 2o do art. 787 do Código Civil é de que, embora sejam defesos, o reconhecimento da responsabilidade, a confissão da ação ou a transação não retiram do segurado, que estiver de boa-fé e tiver agido com probidade, o direito à indenização e ao reembolso, sendo os atos apenas ineficazes perante a seguradora (enunciados nos 373 e 546 das Jornadas de Direito Civil). Desse modo, a perda da garantia securitária apenas se dará em caso de prejuízo efetivo ao ente segurador, a exemplo de fraude (conluio entre segurado e terceiro) ou de ressarcimento de valor exagerado (superfaturamento) ou indevido, resultantes de má-fé do próprio segurado.” (REsp 1133459/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 03/09/2014)
4. No caso concreto, depreende-se das provas dos autos que a empresa apelante agiu de boa-fé e que a seguradora apelada tinha conhecimento do pagamento ao terceiro, motivo pelo qual a recorrente tem direito ao reembolso do que pagou ao terceiro.
5. Sentença reformada.
6. Recurso provido”. (N.U 0012998-69.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 09/07/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta por DISBENOP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA., reformou a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Ação de Cobrança n. 0012998- 69.2015.8.11.0041, proposta em desfavor de HDI SEGUROS S.A., que havia julgado improcedentes os pedidos da inicial, para condenar a seguradora recorrida ao pagamento da importância pleiteada na exordial, corrigida pelo INPC.
A Recorrente alega violação ao artigo 787, § 2o, do Código Civil, “(...) uma vez que o referido disposto veda expressamente a celebração de acordo entre segurado e terceiro sem anuência da seguradora, sob pena de perda do direito”. (id 52711965 - p. 5)
Recurso tempestivo (id 52773973).
Contrarrazões no id 53339464.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 787 § 2o, do Código Civil, a Recorrente alega que o segurado, no seguro de responsabilidade civil, não pode reconhecer sua responsabilidade, transigir ou confessar, judicial ou extrajudicialmente, sua culpa em favor do lesado, sem a prévia e expressa anuência do ente segurador, sob pena de perder o direito à garantia securitária, ficando pessoalmente obrigado perante o terceiro, sem direito do reembolso do que despender.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII